Tribunal: TJSP
Processo: 0000922-32.2017.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06 – HIPÓTESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO INICIAL PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – APELO PROVIDO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA E DOS DEMAIS CORRÉUS.